Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DISCUSSÃO ACERCA DA HIGIDEZ DA COBRANÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Inviável a veiculação, em sede de contrarrazões, por se tratar da via processual inadequada, do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem ao exequente/agravante, vez que a decisão referida deveria ter sido impugnada perante o próprio juízo prolator, no prazo do art. 100, do CPC.

2. As questões relacionadas à higidez da cobrança formulada na execução de título extrajudicial devem ser veiculadas pela via processual adequada, não sendo cabível a sua alegação em sede de contrarrazões, até porque o seu conhecimento implicaria supressão de instância, se não foram objeto de discussão na decisão agravada. De igual modo, inviável veicular a discussão acerca da impenhorabilidade do bem de família em contrarrazões, se tal questão não foi debatida no feito de origem, porque o seu exame também implicaria supressão de instância.

3. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.

4. Agravo de instrumento provido.